Tribunal: TJPA
Processo: 0807899-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807899-25.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamentos de mandados de injunção, firmou entendimento no sentido de que a competência jurisdicional para apreciar a legalidade de movimentos grevistas de servidores públicos é dos Tribunais de Justiça, por aplicação da Lei n. 7.783/89.

2. Portanto, imperativo o reconhecimento da incompetência do Juízo de 1º grau para processar e julgar a Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve.

3.
Quanto à eficácia da decisão, deixo de anular a decisão recorrida, reservando ao juízo competente a sua eventual revogação, permanecendo, porém, a suspensão de sua eficácia, por ser o juiz natural aquele que terá melhor condições de analisar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Município de Irituia, tudo nos termos do artigo 64, § 4º do CPC/15.

4. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para declarar a incompetência do juízo da Vara Única da Comarca de Irituia para processar e julgar a demanda de origem, devendo os autos serem encaminhados a este egrégio Tribunal de Justiça.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará- Sintepp
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve, com pedido de Tutela de Urgência
(processo nº 0800139-53.2018.814.0023) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE IRITUIA/PA
.

O juízo
a quo
, deferiu liminar, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, concedo a antecipação da tutela pretendida, para declarar a ilegalidade e abusividade da paralisação do serviço público de educação do Município de Irituia, deflagrada no dia 13 de setembro do corrente ano e DETERMINAR:

1) que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP (Subsede de Irituia) mantenha em atividade o contingente de 100% (cem por cento) dos professores, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de deswcumprimento;

2) que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP (Subsede de Irituia) mantenha em atividade o contingente mínimo de 80% (oitenta por cento) dos servidores de apoio, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento;

3) que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP (Subsede de Irituia) e o movimento grevista se abstenha de impedir que servidores da educação pública, que não desejarem aderir à greve, possam exercer normalmente as suas atividades, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento;

4) que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP (Subsede de Irituia) e o movimento grevista se abstenha de impedir que os alunos ingressem nas unidades escolares, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento;

5) que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP (Subsede de Irituia) divulgue e comprove nos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o teor da presente liminar aos seu filiados e ao movimento grevista, por todos os meios de comunicação de que dispõe, inclusive disponibilizando cópia da decisão na página principal de seu sítio eletrônico, com destaque, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões (Num. 1023744 – Pág.1/21) sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, pelo fato de ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente para julgar a greve de servidores públicos.

Desse modo, alega a incompetência absoluta do juízo de 1ª instância para julgar a greve dos servidores públicos, haja vista a competência ser do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz a necessidade de concessão imediata de efeito suspensivo a fim de impedir a produção de efeitos da decisão agravada. E no mérito, requereu o provimento do presente recurso.

Às fls. (id. 1448638, pág. 1/8) deferi o efeito suspensivo pleiteado.

De acordo com certidão de fls. (id. 1809875 – pág. 1) o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

No presente caso, verifica-se que o juiz
a quo
proferiu decisão liminar declarando a ilegalidade e abusividade da paralisação do serviço público de educação no Município de Irituia.

Dessa forma, o objetivo do presente recurso cuida analisar a competência do juízo
a quo
em ações que discutam o exercício do direito de greve por servidores públicos municipais.

No caso concreto, diante das circunstâncias e dos fundamentos legais trazidos nas razões deste recurso, cotejados com os documentos que formam o presente instrumento, entendo que estão preenchidos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora.

Sobre o assunto, verifico ter sido decidido pelo STF, nos
autos do Mandado de Injunção nº 708 DF, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, dentre outros temas, que as greves de âmbito local ou municipal serão

dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o

local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou

federais,
verbis
:

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1.1. No julgamento do MI no 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os elementos operacionais: seguintes i) os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de injunção apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; ii) a decisão judicial que declara a existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do controle abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é dotada de eficácia erga omnes, e não apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios proferidos no contexto de mandado de injunção; iv) o STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de injunção, determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; v) por fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a edição de outras medidas que garantam a posição do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. 1.2. Apesar dos avanços proporcionados por essa construção jurisprudencial inicial, o STF flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente fixada para conferir uma compreensão mais abrangente à garantia fundamental do mandado de injunção. A partir de uma série de precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções "normativas" para a decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes: MI no 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.1991; MI no 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; MI nº 284, Rel. Min. Março Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de Mello, DJ 26.6.1992; MI no 543/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 24.5.2002; MI no 679/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.12.2002; e MI no 562/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20.6.2003. 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O tema da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve por servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. Precedentes: MI no 20/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996; MI no 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002; e MI no 485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.8.2002. 2.2. Em alguns precedentes, aventou-se a possibilidade de aplicação aos servidores públicos civ (em especial, no voto do Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI no 631/MS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002) is da lei que disciplina os movimentos grevistas no âmbito do setor privado. 3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva". 3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, § 1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito constitucional. 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO" (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). 5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação das "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servid (CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004) ores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis. 5.3. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 , no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais refe (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos) rentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos – um elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade. 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, a, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (STF - MI: 708 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/10/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471)

Nesse mesmo sentido, pronuncia-se este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROPOSTA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA DE PEDIR ENVOLVENDO DISSÍDIO DE GREVE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS A SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME O ART. 29, I, ALÍNEA ?J?, DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal, no Mandado de Injunção n.º 670, 708 e 712, assentou que os tribunais de justiça são competentes para decidir sobre a legalidade da greve envolvendo servidores públicos municipais ou estaduais.

2. No caso, como a ação originária foi proposta perante juízo errôneo, deve ser reconhecida a sua incompetência, determinando-se a remessa ao juízo competente, no caso, a Seção de Direito Público desta Corte.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(2018.05123586-18, 199.507, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17, Publicado em Não Informado(a).

Assim, constata-se que a decisão foi proferida por juízo incompetente, em virtude da competência originária para processar e julgar a demanda ser deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Quanto à eficácia da decisão, deixo de anular a decisão recorrida, reservando ao juízo competente a sua eventual revogação, permanecendo, porém, a suspensão de sua eficácia, por ser o juiz natural aquele que terá melhor condições de analisar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Município de Irituia, tudo nos termos do artigo 64, § 4º do CPC/15.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para declarar a incompetência do juízo da Vara Única da Comarca de Irituia para processar e julgar a demanda de origem, devendo os autos serem encaminhados a este egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020